Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-13.2016.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. Não é o caso de conhecer da remessa necessária, eis que inteiramente favorável à Fazenda Pública, cuja ordem denegada não revela qualquer prejuízo ao ente.
2. Remessa necessária não conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000014-13.2016.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ZAGONEL & LIMA LTDA - EPP - CNPJ: 26.803.833/0001-84 (JUIZO RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 32.951.113/0001-69 (JUIZO RECORRENTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZAGONEL & LIMA LTDA - EPP - CNPJ: 26.803.833/0001-84 (RECORRIDO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 32.951.113/0001-69 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1.

Não é o caso de conhecer da remessa necessária, eis que inteiramente favorável à Fazenda Pública, cuja ordem denegada não revela qualquer prejuízo ao ente.

2.

Remessa necessária não conhecida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, na Ação de Mandando de Segurança n. 1000014-13.2016.8.11.0005, impetrado por
ZAGONEL DE LIMA E LIMA LTDA. ME
e
REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP
, contra ato do Agente de Tributos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso julgou improcedente o pedido formulado na inicial de manutenção no Programa de Tributação do Simples Nacional, ou, subsidiariamente, a aplicação dos efeitos da exclusão apenas a partir do mês de janeiro de 2017, conforme é a praxe dos órgãos fiscais, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Sem recurso voluntário (Id. 56455011 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou pela ratificação da sentença, com manutenção da denegação de segurança (Id. 58118460 - Pág. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença proferida:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente
mandamus
, RATIFICO a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO a SEGURANÇA pleiteada.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

Como se observa,
os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1o, art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

Contudo, o reexame necessário não deve ser conhecido.

Isso porque, em que pese a determinação do juízo de primeiro grau, fato é que somente será cabível nos casos em que for concedida a segurança. Destaco artigo invocado pelo magistrado:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança
, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (g.n.)

Desse modo, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra a Fazenda Pública, que teve a ordem denegada, não há que se falar em submissão da sentença a reexame necessário.

Nesse sentido:

“Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1000005-51.2016.8.11.0005 impetrado por Maria do Rosário Rosa e Tereza Maria da Cruz Oliveira contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Diamantino que denegou a segurança e revogou a liminar, conforme sentença de ID. no 17581960. Não houve recurso voluntário (certidão de ID. no 17581963). O Município de Diamantino peticionou ao ID no 19502495 alegando que houve erro material na sentença, quanto à determinação da remessa a esse C. TJMT, pois conforme o art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, só nos casos em que a segurança é concedida que é submetida a reexame necessário; e na hipótese em apreço, a segurança foi DENEGADA. A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID. no 22073962, manifestou-se pela manutenção da escorreita sentença, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, sublinhando a higidez dos atos administrativos que procederam com o reenquadramento das impetrantes aos cargos de nível fundamental, em consonância com aqueles em que foram empossadas. É o sucinto relatório. Decido. A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que o reexame necessário é inadmissível, porquanto incabível na espécie. O reexame necessário não há que ser conhecido. Isso porque, não obstante o Magistrado Singular, prolator da sentença, tenha determinado a remessa necessária, fato é que a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição - produzindo efeitos apenas após análise pelo Tribunal – é dispensável quando for favorável à Fazenda Pública, ante o disposto no art. 496, I do Código de Processo Civil. Com efeito, a regra constante no art. 496, I, do CPC determina que: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I – proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;.
Desse modo, considerando que, no presente caso, o mandado de segurança impetrado contra a Fazenda Pública Municipal foi julgado improcedente, não está sujeita ao reexame necessário.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

PROCESSUAL - REMESSA EX-OFFICIO - SENTENÇA FAVORÁVEL À FAZENDA - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR IRRISÓRIO. O Art. 475, II do CPC não alcança sentença que ao proclamar a vitória da autarquia, impõe ao vencido condenação em honorários, tida como irrisória. Tal decisão é favorável ao Estado. O duplo grau de jurisdição aplica-se tão-somente às decisões contrárias ao Estado. (STJ - REsp 464708 SC 2002/0116760-8 – Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 20/03/2003 - DJ 14/04/2003 p. 191). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. A remessa oficial não se justifica quando a sentença é favorável à Fazenda Pública. Inteligência do art. 475, inciso I, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Reexame Necessário no 70061933065, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/02/2015). [Destaquei]

Não havendo dúvida, portanto, que o reexame necessário não é cabível na espécie, impõe-se negar a ele seguimento, conforme autoriza a Súmula n.o 253 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do art. 496, I do CPC, não está a sentença sujeita a reexame necessário. Diante do exposto, não conheço do reexame necessário. Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe. P.I.C. (N.U 1000005-51.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 04/11/2019) (g.n.).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022